Tribunal: TJMT
Processo: 0019920-84.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019920-84.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), THIAGO FRANCISCO TEIXEIRA CANEIA - CPF: 009.910.411-35 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019920-84.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: THIAGO FRANCISCO TEIXEIRA CANEIA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006; DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL, PARA A CONDUTA DESCRITA NO §3
o
DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL; ABSOLVIÇÃO QUANTO AO COMETIMENTO DO CRIME DO ARTIGO 12, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA – ACENTUADO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO APELADO – VIABILIDADE – AGENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL EM QUE FOI DENUNCIADO PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CRIME PRATICADO EM CONCURSO MATERIAL COM OS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE TRÁFICO DE DROGAS – CONDUTA TÍPICA E RELEVANTE – REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O APELADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 12, DA LEI N. 10.826/2003 –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conquanto se admita a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de pequena quantidade de munição [5 (cinco) de calibre .380 e 2 (duas) de calibre .38], desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, não se pode excogitar em atipicidade da conduta na hipótese em que o agente responde a outra ação penal pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e as munições foram apreendidas no mesmo contexto fático da investigação pelos crimes de tráfico de drogas e receptação.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 19920-84.2019.811.0042 (Código 577269), que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o apelado, THIAGO FRANCISCO TEIXEIRA CANEIA, pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; desclassificou a imputação pelo cometimento do delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, para a conduta prevista no §3
o
, do mesmo dispositivo legal [receptação culposa]; bem como o absolveu da infração penal prevista no artigo 12, da Lei n. 12.826/2003, ante o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância, fixando-lhe a reprimenda de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, bem como a pena de 1 (um) mês de detenção, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade.

Em suas razões, o Ministério Público pretende a reforma da sentença no capítulo atinente à absolvição do apelado quanto à prática do crime previsto no artigo 12, da Lei n. 12.826/2003 [posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido].

Assevera que não se encontram presentes os requisitos da insignificância, notadamente porque a conduta do acusado não possui reduzidíssimo grau de reprovabilidade, uma vez que:
1)
trata-se de 7 (sete) munições de espécies diversas, de modo que a quantidade e variedades não podem ser tomadas como ínfimas;
2)
o apelado responde a outra ação penal em que foi preso e denunciado por portar uma pistola Glock .380 e mais 10 (dez) munições do mesmo calibre, sem registro, autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar;
3)
a lesão causada nos bens jurídicos não é inexpressiva, tendo em vista que o delito foi praticado em concurso material com os crimes de tráfico de drogas e receptação [doc. digital n. 55558971].

Contrarrazões pela manutenção da sentença em todos os seus termos [doc. digital n. 55558974].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso ministerial, para que o apelado também seja condenado nas sanções do artigo 12, da Lei n. 10.826/2003 [doc. digital n. 36643473].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] os policiais militares foram comunicados a respeito de uma denúncia que noticiava um fato envolvendo entorpecentes na rua três, no Bairro Jardim dos Ipês.

Diante dessa informação, os militares dirigiram-se até o referido endereço. Ao chegarem no local, avistaram o denunciado Thiago em atitude suspeita, momento em que ele percebeu a aproximação da guarnição e correu para o interior da residência, sendo acompanhado e abordado pelos policiais na sala de sua casa.

Em diligências na residência, foram localizados uma porção de maconha, uma porção de cocaína, três porções de ácido bórico, dentro de um porta-guardanapos, uma balança de precisão, um liquidificador, um prato e uma colher com resquícios de cocaína, três rádios-comunicadores HT Motorola, um carregador [...], duas máquinas contadoras de dinheiro [...], bem como dois frascos de cloridrato de lidocaína, encontrados em cima da geladeira e um frasco de éter, dentro da geladeira [...].

[...]

A folha de antecedentes criminais do denunciado demonstra que ele responde a ação penal pelo delito de porte ilegal de armas (código 443472) [...]
”
(doc. digital n. 55552184).

Encerrada a instrução processual, o magistrado de origem

julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou THIAGO FRANCISCO TEIXEIRA CANEIA pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; desclassificou a conduta prevista no artigo 180,
caput
, do Código Penal para a descrita no §3
o
do mesmo dispositivo legal [receptação culposa] bem como o absolveu do cometimento da infração penal prevista no artigo 12, da Lei n. 12.826/2003, reconhecendo a

atipicidade material da conduta – com lastro no princípio da insignificância –, fixando-lhe a reprimenda de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, bem como a pena de 1 (um) mês de detenção, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade.

Tendo em vista que a irresignação do MINISTÉRIO PÚBLICO cinge-se à absolvição do apelado em relação à prática do crime do artigo 12, do Estatuto do Desarmamento, destaco o excerto da sentença que trata da matéria,
verbis
:

“
[...]
Do delito tipificado no art. 12 da Lei 10.826/03
.

Concernente ao delito tipificado no art. 12 da Lei nº. 10.826/03, a denúncia também não merece procedência neste particular.

A despeito de o réu admitir a propriedade das munições apreendidas no interior de sua residência e o laudo pericial de fls. 89/90 confirmar a classificação de uso permitido e concluir que são eficientes para produzir tiros, se mostra evidenciada flagrante desproporcionalidade da resposta penal ao caso em exame, admitindo a aplicação excepcional do princípio da insignificância.

Deveras, a posse irregular de munições de uso permitido, de per si, configura o delito do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, mesmo que elas tenham sido apreendidas desacompanhadas de artefato apto a efetuar disparos.

Além disso, o tipo penal previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/03, é considerado como crime de perigo abstrato, no qual não se exige prova da probabilidade da ocorrência do risco no caso concreto, isto é, faz-se desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por si mesma, a conduta se revela perigosa. Basta ser possível o dano, ainda que improvável.

Contudo e por mais que a acusação esteja correta quanto a natureza jurídica do delito ora em exame, os precedentes judiciais, sejam eles vinculantes ou não, tem ocupado cada vez mais um papel de destaque no sistema de justiça brasileiro, devendo os Tribunais uniformizarem a jurisprudência, mantendo-a íntegra, coerente e estável, com o escopo de proporcionar maior segurança jurídica aos jurisdicionados.

E nos casos em que as circunstâncias do delito denotem mínima ofensividade ao bem jurídico tutelado, o Supremo Tribunal Federal já vem há algum tempo adotando orientação de ser aplicável o princípio da insignificância aos crimes tipificados pelo Estatuto do Desarmamento [...].

Registre-se, outrossim, que após as decisões do Pretório Excelso, a Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, a despeito de manterem o entendimento a respeito da materialidade formal da conduta de possuir ou portar munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo; passaram a reconhecer, excepcionalmente e na esteira dos precedentes da Suprema Corte, a atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições desacompanhadas de dispositivo que possibilite o disparo dos projéteis [princípio da insignificância], quando inexistente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado.

[...]

Recentemente, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento da ação penal pública originária n.º 133392/2016, à unanimidade, também reconheceu e aplicou o princípio da insignificância [...]

Assim, filio-me doravante ao novel entendimento do Supremo Tribunal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca da possibilidade excepcional de se aplicar o princípio da insignificância aos delitos de posse e/ou porte ilegal de munições, devendo ser afastada a tipicidade da conduta imputada ao denunciado, autorizando-se, por consequência, a almejada absolvição
”
(doc. digital n. 55558964).

O recurso ministerial busca a reforma deste capítulo da sentença, sob o argumento de que não cabe a aplicação do princípio da insignificância para absolver o apelado, porque a conduta dele não possui reduzidíssimo grau de reprovabilidade, tendo em vista que:
1)
tratam-se de 7 (sete) munições de espécies diversas, de modo que a quantidade e variedades não podem ser tomadas como ínfimas;
2)
o agente responde outra ação penal em que foi preso e denunciado por portar uma pistola Glock .380 e mais 10 (dez) munições do mesmo calibre, sem registro, autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar;
3)
a lesão causada nos bens jurídicos não é inexpressiva, tendo em vista que o delito foi praticado em concurso material com os crimes de tráfico de drogas e receptação.

O apelo comporta provimento.

Dúvidas não há quanto à materialidade e a autoria delitiva do crime do artigo 12, da Lei n. 10.826/2003, uma vez que que ficaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (doc. digital n. 55552186), boletim de ocorrência (doc. digital n. 55552186), termo de apreensão e exibição (doc. digital n. 55552187), laudo pericial confeccionado pela Gerência de Perícias de Balística da POLITEC (doc. digital n. 55558954), e pelos depoimentos testemunhais.

A propósito, convém salientar que o delito em comento se trata de crime de
perigo abstrato
, que se caracteriza apenas com a probabilidade de dano e não com a sua ocorrência, de modo que pouco
importa, na hipótese, o resultado da ação,
uma vez que o objeto jurídico imediato é a segurança coletiva.

Sobre o tema, Ricardo José Gasques de Almeida Silvares leciona que:

“
Tradicionalmente, desde a Lei de Contravenções, a doutrina classifica os delitos relacionados às armas de fogo como delitos de perigo abstrato [...], pois o mero porte de uma arma, para ficarmos como um exemplo, já representaria perigo à comunidade, não sendo necessária a demonstração de que o agente, naquele ato específico estaria efetivamente expondo alguém a algum risco. Nas palavras de César Dario Mariano da Silva: ‘como crimes de perigo abstrato, não necessitam da demonstração de que efetivamente alguém foi exposto a perigo de dano, que é presumido pela lei de forma absoluta, não admitindo prova em contrário. São, também, crimes de perigo coletivo (ou comum), uma vez que um número indeterminado de pessoas é exposto a perigo de dano. Assim, a objetividade jurídica dos delitos elencados no Estatuto é a incolumidade pública, ou seja, a segurança da sociedade como um todo, que deve ser preservada, evitando-se que bens jurídicos como a vida, a segurança e a integridade física da coletividade sejam lesionados ou expostos a perigo de dano. (...) observamos que os crimes descritos no Estatuto prescindem da comprovação da ocorrência de perigo concreto, uma vez que a experiência tem demonstrado que a posse ou o porte ilegal de armas de fogo, acessórios ou munições, ou outras condutas correlatas, colocam em risco a coletividade, sendo isso fato notório’”
(Legislação Criminal Especial. Coleção Ciências Criminais, V.6, RT: São Paulo, 2009, pg. 320/321).

Destarte, no caso em apreço, não há se falar na atipicidade da conduta, pois basta que o agente pratique qualquer dos núcleos verbais previstos no artigo 12, da Lei n. 10.826/2003 – ainda que desacompanhado da arma de fogo –, para constituir o ilícito penal.

No que concerne à aplicação do princípio da insignificância,
em casos específicos
, a recente jurisprudência dos Tribunais Superiores – por política criminal – tem reconhecido que a posse de
pequena quantidade
de munição, desacompanhada de artefato bélico, é fato materialmente atípico; contudo, a incidência do princípio da insignificância não pode levar à situação de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado, “
devendo se dar apenas quando efetivamente mínima a quantidade de munição apreendida,
em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, a denotar a inexpressividade da lesão
” (HC n. 458.189/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 28/9/2018 – grifei).

No

caso
sub judice
– como bem destacado nas razões recursais –, o apelante responde à ação penal n. 20221-36.2016.811.0042 (Código 443472), em trâmite na 5ª Vara Criminal desta Capital, pelo crime do artigo 14, da Lei n. 10.826/2003, de modo que a existência de registro criminal – pela prática de crime da mesma natureza do analisado nestes autos –, arrefece a aplicação do princípio da insignificância.

O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento no sentido de que “
a aplicação do princípio da insignificância
envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta,
abrangendo também a
reincidência ou
contumácia do agente
, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados
” (HC 137425, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 15-10-2018 PUBLIC 16-10-2018).

Sobre a matéria, cito os seguintes precedentes do Pretório Excelso:

“[...] O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2.
O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018; HC 142.374-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018
[...] Agravo Regimental desprovido”
(HC 174477 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-11-2019 PUBLIC 19-11-2019)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA.
ALEGADA INCIDÊNCIA DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INAPLICABILIDADE. PACIENTE COM PERSONALIDADE VOLTADA À PRÁTICA DELITIVA.
PRECEDENTES. REGIMENTAL NÃO PROVIDO [...]
A informação incontroversa de que o paciente é um infrator contumaz e com personalidade voltada à prática delitiva obsta a aplicação do princípio da insignificância, na linha da pacífica jurisprudência contemporânea da Corte
, ainda que, formalmente, não se possa reconhecer, na espécie, a existência da reincidência [...] Agravo regimental ao qual se nega provimento”
(HC 122030 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 25/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 26-08-2014 PUBLIC 27-08-2014)

Nessa mesma toada, caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...
]
É pacífico o entendimento desta Corte
no sentido de que o paciente reincidente ou
possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância
[...] Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 583.905/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 08/09/2020)

“
[...].
Ainda que tenham sido apreendidas poucas munições,

verifica-se a contumácia delitiva do réu, já que ele ostenta maus antecedentes e é reincidente, o que demonstra desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico.

Nesse passo, de rigor a
inviabilidade do reconhecimento da atipicidade material, por não restarem demonstradas as exigidas mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação
. [...]”
(AgRg no HC 536.260/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

Registre-se, em reforço, que neste mesmo sentido já se posicionaram todas as Câmaras Criminais deste Sodalício:

“[...]
O entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que
nos casos em que o paciente
é reincidente ou
detém maus antecedentes, referidas circunstâncias indicam a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância
. Não obstante as alegações da defesa,
não há como acolher o princípio da insignificância, em razão da vida pregressa do apelante
, ao fundamento de que possui comportamento reiterado na prática de crime [...]”
(N.U 0002373-46.2004.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

“[...] Se houve a mínima ofensividade na conduta do agente, a periculosidade social e a reprovabilidade na sua ação, bem como a expressividade na lesão jurídica,
não há falar na incidência do princípio da insignificância
.
Infere-se, ainda, que o acusado é contumaz a práticas delitivas, circunstância que, igualmente, afasta a incidência do princípio da bagatela
[...]”
(RACrim. n. 0010710-83.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019).

“[...] 2.
O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
. In casu,
tratando-se de acusada portadora de maus antecedentes
[...]
não há que se falar em mínima ofensividade da conduta e tampouco em reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta
”
(N.U 0014952-84.2014.8.11.0042, Des. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 08/08/2018)

Além disso, considerando que o acusado foi preso em flagrante delito com drogas de natureza variadas [cocaína e maconha], além de outros petrechos para a traficância [ácido bórico, balança de precisão, rádios comunicadores, máquinas contadoras de dinheiro, cloridrato de lidocaína e éter],
no mesmo contexto-fático
, sua conduta revela-se censurável e reprovável, sendo descabido o reconhecimento da insignificância.

Em situações análogas de julgamento, cito os seguintes precedentes da Corte Cidadã,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO DO ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONTEXTO DE APREENSÃO DAS MUNIÇÕES. FLAGRANTE DE TRÁFICO DE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal passou a admitir a aplicabilidade do princípio da insignificância a casos em que a mínima quantidade de munição apreendida, somada à ausência de artefato apto ao disparo, denota a inexistência de riscos à incolumidade pública, não se mostrando a conduta típica, portanto, em sua dimensão material, observadas as peculiaridades do caso concreto. Precedentes. 2.
Como já sedimentado nesta Corte, o contexto em que forem encontradas as munições (3 munições de calibre 38), de flagrante de tráfico
[...]
evidencia a efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal em apreço - a incolumidade pública, de modo a impossibilitar o reconhecimento do princípio da insignificância do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003
. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC 582.549/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020)

“
No caso em apreço, verifica-se que
o carregador calibre 9mm encontrado na
residência do paciente
, embora desmuniciado e sem arma de fogo,
foi apreendido no contexto da investigação e prisão do réu pelos crimes de tráfico ilícito de drogas
e associação para o tráfico, sendo, portanto,
descabida a flexibilização do entendimento consolidado desta Corte, já que não restam preenchidos os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, máxime o reduzido grau de reprovabilidade da conduta
(STF, HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19.11.2004). Habeas corpus não conhecido.
” (HC 527.080/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019).

Com tais considerações, entendo que a sentença
a quo
merece reforma para condenar o apelado,
THIAGO FRANCISCO TEIXEIRA CANEIA
, como incurso nas sanções do artigo 12, da Lei n. 10.826/2003.

Passo a dosimetria da pena.

O crime de posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido, prevê a pena de detenção de
1 (um) a 3 (três) anos, e multa
.

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que a
culpabilidade
se mostra inerente ao tipo infringido, não havendo nos autos elementos que indiquem maior gravidade de reprovabilidade da conduta.

No tocante aos
antecedentes
, a despeito da existência de outra ação penal em curso, não pode ser ela valorada como circunstância judicial negativa
para fins de dosimetria da pena
, notadamente em razão da ausência de trânsito em julgado da decisão.

Nada há nos autos que indique ser reprovável a
conduta social
do apelado, tampouco sua
personalidade
, razão pela qual deixo de considerá-las desfavoráveis.

Os
motivos
são inerentes ao tipo penal e as
circunstâncias
não merecem especial reprovação.

As
consequências
não transcendem ao resultado típico e a análise da vetorial referente ao
comportamento da vítima
em nada influi neste tipo de crime.

Assim, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço a pena-base em
1 (um) ano de detenção, e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Dando sequência à aplicação da pena, verifico que o acusado confessou a prática do crime quando foi interrogado em juízo; contudo, tendo em vista que a reprimenda foi estabelecida em seu piso mínimo, a diminuição dela, aquém do limite legal, esbarra no entendimento consolidado na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Não havendo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes e à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena, torno definitiva a pena de
1 (um) ano de detenção, e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Desse modo, as penas definitivas ficam assim estabelecidas:
a)
em
5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
para o crime de
tráfico de drogas
;
b)
em
1 (um) mês de detenção
para o delito de
receptação culposa
;
c)
em
1 (um) ano de detenção
, além do
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, para o delito de
posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido
.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
fixado na sentença; contudo, tendo em vista a alteração do
quantum
atinente às penas de detenção [1 (um) ano e 1 (um) mês],
substituo
as penas privativas de liberdade por
duas
restritivas de direito, ficando a escolha destas a cargo do Juízo das Execuções Penais.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo da acusação para condenar
THIAGO FRANCISCO TEIXEIRA CANEIA
à pena de
1 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao artigo 12, da Lei n. 10.826/2003, ficando sua reprimenda definitiva estabelecida em
5 (cinco) anos de reclusão
e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas; e de
1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção
, além do
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pelos delitos de posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido e receptação culposa. Mantenho o regime
semiaberto
para início de cumprimento de pena e
substituo as penas de detenção
por
duas
restritivas de direito, ficando a escolha delas a cargo do Juiz das Execuções.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020